Tribunal: TCU
Processo: 018.923/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o Acórdão 911/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Neusa Aparecida do Nascimento, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer do pedido de para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, dando aos subitens 9.1, 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 911/2022-TCU-Segunda Câmara a seguinte redação, mantendo-se em seus exatos termos os demais: "9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Neusa Aparecida do Nascimento (à peça 3 sob o n.o 46124/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como 'opção' prevista no art. 2o da Lei 8.911, de 1994;" (...) "9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria em favor de Neusa Aparecida do Nascimento, ora considerado ilegal em função da indevida percepção da vantagem como 'opção' prevista no art. 2o da Lei 8.911, de 1994, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; (...) 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão de aposentadoria em favor de Neusa Aparecida do Nascimento, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação em função da indevida percepção da vantagem como 'opção' prevista no art. 2o da Lei 8.911, de 1994, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU;".